Tribunal: TJDFT
Processo: 0746399-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos agravantes através do derradeiro petitório que formularam[1], por meio do qual desistiram do agravo de instrumento que interpuseram, haja vista que as partes entabularam acordo que resultara na quitação do débito executado na ação principal, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelos agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20623697